Tribunal: TJDFT
Processo: 0753472-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO A ATIVIDADE EXTRA REGÊNCIA DE CLASSE. INÍCIO DE EFEITO DA LEI DISTRITAL 4.075/2007.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial consistentes no pedido de incorporação aos proventos da parte autora da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED. A discussão cinge-se quanto a possibilidade de incorporação da Gratificação de Atividade pedagógica (GAPED), em razão das funções exercidas pela recorrente nos períodos de 01/03/1998 a 23/12/1998 e de 02/02/2001 a 31/12/2001, nos quais atuou como Dinamizadora e em turmas de inclusão, respectivamente.
2. Prescreve a Súmula n. 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos”. Assim, como o pagamento GARC/GAPED só foi estendido aos professores exercentes de atividades de coordenação pedagógica, direção e vice-direção, supervisão pedagógica e em núcleo de monitoramento pedagógico, com a Lei Distrital 4.075/2007, cujos efeitos operaram a partir de 1o/03/2008, tem-se que, anteriormente a esta data, apenas os professores da Educação Básica e do PECMP (Plano Especial de Cargos da Carreira Magistério Público) que exerceram efetiva regência de classe fazem jus à Gratificação em relevo.
3. Considerando o período (01/03/1998 a 23/12/1998 e de 02/02/2001 a 31/12/2001) que a recorrente pleiteia o direito a gratificação, escorreita a sentença que não reconheceu no período pedido o direito ao incremento do percentual incidente à GAPED incorporada durante o período de 02/03/2000 (marco inicial da exclusão administrativa) a 29/02/2008 (prévia da produção de efeitos da Lei Distrital 4.075/2007).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.